Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-88.2021.8.11.0087
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000906-88.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BORGES - CPF: 535.495.701-04 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000906-88.2021.8.11.0087

APELANTE: JOAO BATISTA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO MAJORADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO PRIMEIRO CRIME E DA AUTORIA DO SEGUNDO DELITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal de sentença condenatória de crimes de receptação majorada e adulteração de sinal identificador de veículo. A sentença considerou a existência de provas suficientes para a condenação do réu, sobretudo porque o veículo adulterado foi apreendido em seu poder.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

4. A tipificação do crime insculpido no artigo 180, § 1º, do CP, depende da comprovação que o agente tem certeza de que a coisa provém de crime.

5. O arcabouço probatório é insuficiente para demonstrar que o réu teve participação na adulteração dos sinais identificadores do veículo, cabendo o ônus da prova à acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido em parte.

Teses de julgamento
: 1. Inexistindo prova segura quanto ao dolo do acusado em adquirir veículo que saiba ser produto de crime, impõe-se a desclassificação para o delito de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP). 2. Ainda que existente prova da materialidade do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, os elementos colhidos nos autos não são capazes de comprovar a autoria do réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000906-88.2021.8.11.0087

APELANTE: JOAO BATISTA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Batista Borges
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 180, § 1º, e art. 311,
caput
, ambos do Código Penal [
receptação majorada
e
adulteração de veículo automotor
].

Em suas razões recursais, a defesa almeja

a absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos, sob a alegação de que o apelante adquiriu o veículo de terceiros, inexistindo dolo em sua conduta, uma vez que desconhecia que a placa e o chassi haviam sido adulterados.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000906-88.2021.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
João Batista Borges
pela prática dos crimes de
receptação majorada
e
adulteração de veículo automotor
[artigo 180, § 1º, e art. 311,
caput
, ambos do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

(...)
FATO 1:
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 20 de dezembro de 2018, por volta das 06h40min, em estabelecimento comercial, denominado “Auto Socorro Amigos Santa Maria”, localizado na Av. Guarantã, n.° 2186, bairro Industrial, cidade de Guarantã do Norte/ MT, o denunciado
JOÃO BATISTA BORGES
, agindo de forma consciente e voluntária, adquiriu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) caminhão, marca/modelo VW/8.160DRC 4X2, chassi 9531M52P1DR339895, placa OBN-2933.

FATO 2:
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado
JOÃO BATISTA BORGES,
adulterou sinal identificador do veículo automotor supramencionado.

Apurou-se que na data dos fatos, em cumprimento de decisão judicial (fls. 02/03-IP), as autoridades policiais realizaram busca e apreensão no estabelecimento comercial, denominada “Auto Socorro Amigos Santa Maria”, de propriedade do denunciado, oportunidade em que foi constatado que no local haviam dois veículos automotores, identificados com a mesma placa QBX-0236, sendo um deles produto de crime.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT para as medidas de praxe.

Por fim, concluído laudo pericial de fls. 49/54- IP, indicou-se que o veículo periciado apresentava serial de chassi e motor adulterados pelo processo de remoção e remarcação total de caracteres, porém foi possível sua identificação, sendo o veículo de placa OBN-2933 de Rondonópolis/MT, que está cadastrado com ocorrência de roubo/furto.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia a Vossa Excelência
JOÃO BATISTA BORGES,
como incurso nas penas do
artigo 180, § 1° e artigo 311, caput, ambos do Código Penal

(...).

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

(...)
Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
JOÃO BATISTA BORGES
, como incurso nas penas do artigo 180, § 1° e artigo 311, caput, ambos do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos descritos na denúncia de
ID 53032029
.

Narra a denúncia: (...).

A denúncia foi recebida em 09/04/2021 (ID 53039030).

Resposta a Acusação apresentada ao ID 92593737.

Audiência de Instrução ao ID 117260891.

Alegações Finais do MPE ao ID 122263373.

Alegações Finais do acusado ao ID 136954124.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO DELITO PREVISTO NO ART. 180, § 1°, do CP

DA MATERIALIDADE.

A materialidade do delito imputado foi cabalmente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial de ID 53032030, pelo auto de apreensão do veículo ao ID 53032030 – Pág. 13 e perícia (pág. 93) e pelas declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

DA AUTORIA.

Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, consoante percuciente parecer ministerial de ID 122933423, elaborado pelo ilustre Promotor de Justiça Marcelo Mantovanni Beato, que bem delineou acerca da questão, in verbis:

“[...] Vê-se dos autos que, em sede de audiência de instrução, as testemunhas e policiais militares Edson Damasceno do Nascimento e Nilson Tanajura Rodrigues relatam terem recebido informações de que havia um veículo com identificação adulterada em um pátio veicular; que diligenciaram ao local e constataram a adulteração de chassi e placa; que foi verificado ser o veículo produto de roubo; que durante investigações, foi percebido existirem dois veículos similares utilizando as mesmas placas identificadoras e que os caminhões eram utilizados para os serviços da empresa de propriedade do acusado.

Quanto ao réu, interrogado em sede judicial, aduziu ter adquirido produto receptado na cidade de Cuiabá, de pessoa chamada “Ricardo”, por um valor próximo de R$ 160.000,00; que a transferência do veículo ficou acordada para ser realizada após o pagamento integral do valor; que utilizava o caminhão para trabalho.

Ainda, almejando esquivar-se da responsabilidade por seus atos, relatou não ter concorrido para a adulteração de sinal identificador do veículo.

Entretanto, não se pode olvidar que a prova, no processo penal, não se resume ao interrogatório judicial do acusado. Aliás, frise-se que parte significativa da doutrina tem entendido que o interrogatório do acusado, apesar da posição topográfica que ocupa no Código de Processo Penal (está inserido no Título VII – “Das Provas”), sequer é meio de prova, possuindo exclusiva e única natureza de meio de defesa, já que se trata de um ato de concretização de um dos momentos do direito de ampla defesa (direito de autodefesa, na espécie direito de audiência). [...]”

Segundo consta nos autos, a testemunha Edson Damasceno do Nascimento, investigador de polícia, em seu depoimento prestado em juízo, narrou que chegou até o local, e verificou que haviam dois veículos com a mesma placa no mesmo local, momento em que o perito que acompanhou a diligência constatou a adulteração. Afirmou ainda que veículo estava dentro do pátio do acusado e que o mesmo estava com a chave do caminhão.

A testemunha Nilson Tanajura Rodrigues, policial civil, afirmou em depoimento judicial que realizaram a busca após receberem denúncias de que o denunciado estava na posse de veículos clonados, ocasião em que se dirigiram até o local e constataram que no pátio do estabelecimento do réu haviam dois veículos com a mesma placa, e no momento da perícia, constatou-se que um dos veículos era produto de furto e havia sido adulterado.

Interrogado judicialmente, o acusado afirmou que comprou o veículo no município de Cuiabá/MT, desconhecendo que ele era produto de furto, negando ainda ser o responsável pela adulteração do veículo.

Sobre a validade do depoimento de policiais, o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas prediz: (...).

Como já assinalado na transcrição da manifestação do Parquet, que o acusado fora surpreendido na posse do objeto de origem criminosa, na qual inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, cabendo a ele demonstrar a ausência de dolo em sua conduta por meio de qualquer prova admitida em direito, o que não se verificou nos autos em apreço.

Aliás, o delito restou enquadrado na forma qualificada, uma vez que o acusado utilizava o bem em atividade comercial, qual seja, na sua empresa de guincho “Auto Socorro Santa Maria”, conforme admitido por ele próprio em sede de interrogatório, bem como pela foto da perícia onde se visualiza o veículo adesivado (ID 53032030).

Assim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, sendo certo que o acusado adquiriu bem móvel, em proveito próprio, que sabia ser produto de crime e ainda o utilizou em atividade comercial.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua condenação quanto ao delito de receptação qualificada, nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal.

DO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CP

MATERIALIDADE

A materialidade do delito imputado foi cabalmente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial de ID 53032030, pelo auto de apreensão do veículo ao ID 53032030 – Pág. 13 e laudo pericial nº. 500.2.18.2019.000203-01 e pelas declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

AUTORIA

Embora o réu alegue que não foi o responsável pela adulteração da placa, a sua autoria restou demonstrada pela própria circunstância do delito, visto que em seu estabelecimento comercial haviam dois veículos com a mesma placa, sendo um deles produto de furto e outro, de sua propriedade. Portanto, a prova da autoria está reluzente nos autos, já que não há como alegar que desconhecia que possuía dois veículos com a mesma placa, nem mesmo que foi vítima de fraude, já que a placa do veículo furtado era igual a de outro veículo de sua propriedade.

De outro modo, essa não é prova isolada nos autos, encontrando respaldo nos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Edson Damasceno do Nascimento e Nilson Tanajura Rodrigues, os quais corroboram a versão apresentada pelo Ministério Público na denúncia.

Por fim, para a configuração do delito descrito no art. 311 do Código Penal, basta que o réu adultere a placa do automóvel, sendo prescindível a existência de finalidade específica, conforme ocorre no presente caso.

Nessa acepção, é o escólio da Corte Superior: (...).

Desta feita, vislumbro que as provas produzidas ao longo da instrução processual são robustas e suficientes a autorizarem um juízo de certeza para o decreto condenatório em desfavor do acusado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu JOAO BATISTA BORGES, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do artigo 180, § 1º e artigo 311, caput, ambos do Código Penal

(...)”.

O boletim de ocorrência narra que,
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão (Código Apolo 119984), expedido pelo juízo da Comarca de Guarantã do Norte, onde, segundo informações, a empresa Auto Socorro Amigos Santa Maria, localizada na avenida Guarantã, n. 2.186, bairro Industrial, havia veículos ‘clonados’. Que realizamos diligência até o local juntamente com o perito Marcos Wather que, ao realizar perícia nos diversos veículos, foi constatado que o veículo placa QBX-0236, modelo VW/8.160, de cor branca, está com sinais de verificação adulterados, bem como é produto de furto/roubo. Diante do fato, o suspeito João Batista Borges, dono da empresa, foi conduzido para delegacia de Polícia Civil, sem o uso de algemas e sem lesões corporais
[Id. nº 227197171 - Pág. 10].

A narrativa contida no boletim de ocorrência foi ratificada pelos investigadores da Polícia Civil, Edson Damasceno do Nascimento, Nilson Tanajura Rodrigues e Danilo Alves Rodrigues [Id. nº 227197171 - Pág. 31, 33 e 35].

Conduzido à delegacia,
João Batista Borges
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ainda na fase inquisitorial, o Delegado de Polícia Judiciária Civil, Waner dos Santos Neves, determinou que os investigadores diligenciassem
no sentido de investigar a localização do outro caminhão com a mesma placa (QBX-0236) do que fora apreendido no IP nº

491/2018

em posse de João Batista Borges no dia 20/12/2018
.

Em resposta à Ordem de Serviço nº 177/2019, Edson Damasceno do Nascimento (investigador) relatou que
João passou sobre outro caminhão com a mesma placa do que fora apreendido e disse que o caminhão estava no Estado do Pará e que estava sendo trazido para Guarantã do Norte; Que, perante o depoente e o investigador Danilo, João se comprometeu a comparecer com o caminhão nesta delegacia assim que este chegasse na cidade
.

O Laudo Pericial nº 500.2.18.2019.000203-01 apontou que
o veículo periciado apresentava serial de chassi e motor adulterados pelo processo de remoção e remarcação total de caracteres, porém foi possível sua identificação, tendo sido o veículo identificado como sendo o veículo de placa OBN-2933 de Rondonópolis-MT, que está cadastrado com ocorrência de roubo/furto
[Id. nº 227197171 - Pág. 101].

Em continuação à diligência requerida pelo Delegado de Polícia, os investigadores elaboraram o seguinte Relatório de Investigação nº 245/2019:

Em cumprimento à Ordem de Serviço nº 177/2019, a fim de localizar o caminhão VW/8.160 DRC 4x2, cor branca, placa QBX-0236, constante nos autos do IP nº 491/2018.

Primeiramente, diligenciou-se até a avenida Guarantã, s/n, bairro Industrial, nesta urbe, local onde fica a garagem do Auto Socorro Amigos Santa Maria, porém o caminhão não foi encontrado.

Posteriormente, diligenciou-se até a avenida Senador Jonas Pinheiro, nº 225, bairro Cidade Nova, nesta urbe, local onde fica o escritório da empresa Auto Socorro Amigos Santa Maria, onde, novamente, o caminhão não foi localizado.

Em consulta ao Sistema Detrannet, identificou-se que o caminhão está em nome da empresa Célio Gonçalves Rios-ME, CNPJ nº 11.014.061/0001-24, onde entrou em contato com o senhor Célio Gonçalves Rios através do telefone (65) 99614-2210, este não quis informar com quem está o caminhão.

Após consulta no site
http://autosocorrosantamaira.com.br/
, verificou-se que o referido caminhão ainda está como pertencente a frota de veículos da empresa Auto Socorro Amigos Santa Maria (anexo).

Por fim, não foi possível localização o caminhão VW/8.160 DRC 4x2, cor branca, placa QBX-0236, porém constatou-se que o mesmo ainda está como pertencente à frota de veículo da empresa Auto Socorro Amigos Santa Maria, cujo senhor João Batista é sócio
[Id. nº 227197171 - Pág. 133].

Na audiência de instrução e julgamento, o investigador da Polícia Civil, Nilson Tanajura Rodrigues, descreveu como se desenvolveu o cumprimento do mandado de busca e apreensão:

Ministério Público: Vocês realizaram o cumprimento do mandado de busca lá no Auto Socorro Amigos Santa Maria, senhor, se recorda desse fato?

Testemunha: Sim, no dia 20/12/2018, a gente deu cumprimento a esse mandato de busca domiciliar. Nessa casa comercial, que é Auto Socorro Amigos Santa Maria do senhor João Batista Borges, a equipe que era composta por mim, pelo investigador Edson Damasceno e Danilo Rodrigues e também a gente já foi acompanhado com o perito da Politec, o Marcos Water. Lá no mandado, a ordem seria referente a uns caminhões que teriam no pátio lá, que seria clonado. A gente realizou a busca, acompanhado pelo perito em todos os veículos que estavam no pátio, e um dos caminhões foi constatado que havia sinais de verificação adulterados, que era um caminhão prancha, que esse caminhão seria produto de roubo, de furto e roubo, né? Aí ele foi conduzido até à delegacia e deu continuidade ao procedimento.

Ministério Público: Segundo consta aqui, esse veículo, esse caminhão, ele estaria com uma placa de um outro veículo que também estava lá no local.

Testemunha: Exatamente, era utilizada a placa de outro caminhão que o proprietário tinha. Seria a placa, vamos dizer, que estaria legalizada, a placa QBX 0236, e ele estava usando os dois caminhões com a mesma placa.

Ministério Público: Isso serve para que, para, no caso, dar legalidade naquele caminhão que era produto de crime?

Testemunha: Exatamente.

Ministério Público: E vocês realizaram a checagem do caminhão? E o caminhão era produto de crime realmente?

Testemunha: Sim, foi feita a checagem no sistema, encontrado o boletim de ocorrência, acredito que foi até na cidade de Rondonópolis. Foi registrado lá, foi juntado aos autos também essas consultas aí.

Ministério Público: O proprietário do local é o João Batista Borges?

Testemunha: Isso, João Batista Borges, é o dono do autosocorro Amigo Santa Maria.

Ministério Público: Ele acompanhou a busca?

Testemunha: Acompanhou, esteve presente o tempo todo.

Ministério Público: Ele falou alguma coisa para vocês?

Testemunha: Então, eu acredito que ele tenha falado mais com o investigador Edson, que esteve à frente de toda a investigação, desde quando houve a denúncia, o investigador Edson Damasceno, que esteve à frente, eu mesmo participei já no dia 20 mesmo.

Ministério Público: Esse caminhão que foi apreendido, ele utilizava pro exercício da atividade da empresa?

Testemunha: Isso, exatamente, um caminhão guincho (...).

Defesa: Nilson, você falou aqui que é este caminhão que foi encontrado com a placa adulterada, ele utilizava a placa de um caminhão de propriedade do seu João Batista e você falou também que você esteve apenas na diligência no dia da busca e apreensão?
O que eu quero perguntar para você, no dia da busca e apreensão, você encontrou os dois, esse outro caminhão que o senhor está citando, que o senhor disse que ele utilizava
?

Testemunha:
Não. Foi constatado que eram os dois em diligências anteriores pelo investigador Edson
. No dia do cumprimento estava apenas este caminhão, que é o de produto de furto e roubo.

Defesa: Você participou dessas diligências que você está afirmando que ele tinha outro caminhão que ele utilizava?

Testemunha: Eu estive com Edson em dias anteriores, só que assim o registro foi feito pelo investigador Edson do momento em que estava os dois caminhões no pátio, ele fez a imagem.

Defesa: Chegou a ser aprendido este outro caminhão?

Testemunha: Então, quando foi pedido a apreensão, o senhor João, ele informou ao investigador Edson que esse caminhão estaria prestando um serviço, acho que no estado do Pará, mas assim que ele retornasse na cidade, ele ia apresentar esse outro caminhão. Foi o que foi falado (...)
.

Os fatos narrados foram confirmados pelo investigador de Polícia Civil, Edson Damasceno do Nascimento, que participou de toda a investigação:

Ministério Público: Estou vendo aqui, Edson, que vocês receberam uma denúncia de que no Auto Socorro Amigos Santa Maria teria dois veículos, dois caminhões, com a mesma placa?

Testemunha: Isso.

Ministério Público: Daí o senhor teria diligenciado no local e teria confirmado o fato?

Testemunha: Justamente.

Ministério Público: Pode contar o que o senhor fez?

Testemunha: Nós realizamos diligência até o local para constatar, o inteiro teor da denúncia. No local, a gente conseguiu fazer alguns registros, constatando a presença dos dois veículos de mesma placa, diferenciavam-se um pouco a carroceria. Foi feito o relatório e enviado à autoridade policial, delegado da época, que solicitou junto ao juízo a busca e apreensão no local. Dessa forma foi realizada, no momento da busca e apreensão, tivemos o apoio de um perito, que fez a perícia de todos os veículos que estavam no local. E em um dos veículos, que estaria com a mesma placa, foi identificada adulteração e sendo este na época identificado como produto de furto e roubo.

Ministério Público: No caso, estava adulterado o chassi do veículo e a placa?

Testemunha: A placa, estavam usando os dois a mesma placa. Adulteração de sinal, o perito identificou algumas tarjetas e, se não me falhe a memória, o chassi também.

Ministério Público: Entendi, então esse caminhão o chassi estava regular, com a mesma numeração, a correta?

Testemunha: Eu não me recordo doutor da época de detalhes, né? Mas a adulteração foi detectada pelo perito. Agora eu não me recordo desses detalhes (...).

Ministério Público: Em suma, a placa não era do veículo?

Testemunha: A placa era de outro veículo.

Ministério Público: E o veículo era produto de crime?

Testemunha: Produto de crime.

Ministério Público: E aquela placa, que estava sendo utilizada, era utilizada em outro veículo que pertencia ao senhor proprietário do Auto Socorro Amigos de Santa Maria?

Testemunha: Sim, estava na posse dele (...).

Defesa: Foi feita alguma diligência lá que pudesse identificar quem que foi o responsável pela adulteração?

Testemunha: Não, senhor.

Defesa: Então foi constatada a adulteração, mas em nenhum momento se identificou o responsável pela adulteração, é isso?

Testemunha: Não foi identificado via perícia, mas não teve diligência de autoria.

Defesa: Esse suposto outro caminhão, com a mesma placa, você saberia precisar se ele tinha alguma adulteração, se ele era um caminhão original, qual que era a situação dele? Foi feito alguma vistoria nele?

Testemunha: Não foi possível porque no momento da busca ele não foi apresentado.

Defesa: Certo. É que foi afirmado pelo Ministério Público aqui que esse caminhão, que estava adulterado, ele estava usando a mesma placa de um caminhão de propriedade do senhor João Batista, sabe dizer se o documento deste veículo é listado em nome da empresa do seu João Batista, ele era de propriedade da empresa do São João Batista?

Testemunha: Eu não me recordo. O que eu posso garantir é que ele estava na posse do veículo.

Defesa: A propriedade você não tem certeza?

Testemunha: Não.

No interrogatório judicial, João Batista Borges negou o cometimento do delito e afirmou que comprou o caminhão naquela condição:

Acusado: O caminhão, eles estão falando, quem sou eu para contrariar. Nem posso, né?
Agora, eu adulterar? Jamais, eu comprei aquele caminhão daquela forma
.

Juiz: O senhor comprou ele aonde?

Acusado: Chama Pega, lá em Cuiabá (...). Eu comprei de um rapaz que eu lembro, não lembro tanta coisa, mas o nome dele é Ricardo.

Juiz: No momento ali o senhor identificou alguma coisa estranha no caminhão?

Acusado: Não.

Juiz:
E o valor, qual era o valor
?

Acusado:
O valor, (...) 160 e alguma coisa (...). Na época lá, eu paguei um pouco à vista para ele e o restante foi parcelado, aí eu trouxe o caminhão embora e fui trabalhar
.

Juiz: E a transferência do veículo?

Acusado: A transferência, ele me propôs só depois de quitar.

Juiz: E essa questão das placas, que estava usando duas placas?

Acusado: Eu não posso falar ao senhor que sim e nem que não.
Primeiro, eu não tinha dois caminhões e nunca tive lá no pátio não
. (...)
Eu tive dois caminhões igual, que nem o Nilson citou e eu falei pra ele que eu estava trabalhando com outro lá no Pará. O que eu entendi a pergunta dele foram dois caminhões assim, um 860, inclusive eu tenho até hoje, mas original no meu nome. Então eu falei, quando ele me perguntou se tinha outro caminhão igual, o que é que eu entendi da pergunta dele, seria dois caminhões 3/4, dois caminhões com a mesma potência, então eu tinha, mas aquele lá está no meu nome, comprei zero e estou com ele até hoje. Agora daquele ali o problema foi descoberto ali
.

Juiz: A questão do problema aqui é que esse caminhão que o senhor comprou em Cuiabá, segundo consta, o senhor estava usando uma placa de um outro veículo?

Acusado: Mas eu não tenho esse conhecimento, eu não tinha, hipótese zero. Pra mim o caminhão era um dos melhores, que eu trabalhava muito, né? Trabalho, eu tenho uma empresa há muitos anos ali, a gente graças a Deus
só tive esse
primeiro e único problema. Hoje eu fui orientado, o pai compra, vamos transferir primeiro, mas infelizmente não foi o que eu fiz (...).

Defesa:
João, quando você fez o contrato, você falou que o pagamento foi parcelado. Esses pagamentos eles eram feitos na conta do Ricardo, era feito na conta de quem
?

Acusado:
Não, era feito na conta de um outro senhor, que, segundo ele,
tava até no documento do caminhão e tinha a conta no Bradesco
e era pra transferir para ele o restante que foi parcelado. E os 80, eu paguei no ato da compra e parcelei o restante para o antigo dono do caminhão
(...).

Defesa:
O senhor falou que tinha outro caminhão de igual modelo
?

Acusado:
Igual de modelo, mas não com a mesma placa
.

Defesa: Como funciona esses caminhões de guincho com relação àquela prancha que vai atrás, (...) ela já vem do caminhão do modelo específico. O senhor tem como explicar com que é isso?

Acusado: O caminhão que a gente compra, a gente compra ele no chassis, entendeu? Vai lá na concessionária ou se é algum terceiro, coisa e tal. Quando a gente compra ele, que é o primeiro dono, que é o caso desse outro caminhão aí ele vem no chassi. Então na mesma forma que a gente põe um caminhão, às vezes dá um problema no caminhão, uma coisa a gente percebe, ou na plataforma a gente pega uma, substitui lá e assim vai por diante. É isso que eu faço e faço até hoje.

Defesa: Tá, eventualmente uma plataforma, ela pode sair de um caminhão, ir para outro caminhão?

Acusado: Eventualmente não, a gente faz isso com frequência, entendeu? Então às vezes a gente está vendendo também um caminhão, um exemplo, eu estou vendendo alguns caminhões meus ali. Agora eu estou diminuindo a empresa, a gente pega: ‘Ah, o cara não quer plataforma’, eu deixo ela na pátio. Aí às vezes a gente devolve, compra um caminhão no chassi cruzado, pega ela e monta em cima.

Em razão dos fatos narrados, o acusado foi condenado pela prática dos crimes de receptação majorada e adulteração de veículo automotor.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que não há provas suficientes da prática dos delitos pelo acusado, uma vez que:
1)

ele comprou o veículo de terceiros, onde acreditou que se tratava de um caminhão financiado, mas sem conhecimento acabou adquirindo veículo com placa e chassi adulterados
;
2)

o apelante fazia regularmente o pagamento das parcelas mediante depósito de valores em conta corrente do vendedor, em nome do qual o veículo estava registrado, conforme o contrato já anexado nesses autos
;
3)

o apelante foi enganado, foi vítima, achava que estava comprando um caminhão de procedência lícita, não tinha conhecimento de que o sinal identificador do caminhão estava adulterado, acreditava ser um bem com regularidade, haja vista o próprio registro em nome do vendedor
e;
4)

os contratos demonstram cabalmente a boa-fé do apelante, tendo em vista que adquiriu o produto por preço de mercado, e efetuou todos os pagamentos regularmente
.

De acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

Na hipótese, a defesa trouxe aos autos dois contratos de compra e venda do caminhão adulterado, o primeiro entre
Célio Gonçalves Rios-ME
e
Ricardo Marques Renovato
[1]
e o segundo entre
Ricardo Marques Renovato

e
João Batista Gomes
[2]
.

É importante ressaltar que, conforme os dados contidos nos referidos documentos, o veículo tinha placa QBX 0236,
a mesma
com a qual foi encontrado pela Polícia Civil na empresa do réu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Ademais, embora a condenação se fundamente no fato de o apelante ter
dois caminhões
com a mesma placa, esse suposto segundo veículo nunca foi encontrado pela polícia.

Na verdade, o que se destaca nas informações obtidas do site do Detran
[3]
é que o caminhão de placa QBX0236 pertence a
Célio Gonçalves Rios – ME
,
justamente o proprietário mencionado em ambos os contratos
[4]
,
in verbis
:

Cláusula 7º. Por força deste instrumento, o comprador pagará ao vendedor o valor de R$ 163.600,00 (cento e sessenta e três mil e seiscentos reais), dividindo-se da forma a seguir:

- R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a serem pagos à vista no momento da assinatura do presente contrato;

- R$ 83.600,00 (oitenta e três mil e seiscentos reais) divididos em 40 (quarenta) parcelas fixas e mensais de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) cada, com o vencimento todo dia 30 de cada mês, sendo o primeiro vencimento em 30/5/2018.

Parágrafo único. Os pagamentos supracitados deverão ser feitos mediante depósito junto à conta corrente do Banco Bradesco, agência 2228, conta 21357-8, em nome de Célio Gonçalves Rios, sendo que, caso a data do vencimento ocorra em dia não útil, o vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente
.

Outro aspecto relevante é que, quando o caminhão foi apreendido na posse de
João Batista Borges
, ele portava o CRLV
[5]
do veículo, placa QBX-0236, modelo VW/8.160 de cor banca, em nome de
Célio Gonçalves Rios – ME
, CNPJ: 11.014.061/0001-24, o que, somado aos contratos de compra e venda apresentados, demonstra sua boa-fé.

Desse modo, os subsídios probatórios não comprovam que o réu adquiriu coisa que sabia ser produto de crime. No entanto, a desproporção entre o valor de mercado (tabela Fipe: R$ 182.000,00) e o preço comercializado (adquirido por: R$ 163.600,00, de forma parcelada) e a condição de quem a ofereceu (um vendedor sem nenhuma referência) certificam a existência de indicativos de que o agente poderia presumir que o caminhão teria origem criminosa, o que se impõe a desclassificação de sua conduta para a contida no art. 180, § 3º, do CP [adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso].

No que se refere ao delito do artigo 311,
caput
, do Código Penal, inexiste nos autos elementos que autorize concluir, sob pena de responsabilização objetiva, que o acusado tenha praticado a troca das placas e a raspagem do chassi do veículo apreendido.

Embora exista prova da materialidade delitiva, uma vez que o veículo, objeto de roubo, com placa adulterada para QBX0236, estava na posse do réu, não há como se presumir que foi ele quem fez as mencionadas adulterações.

Pelo contrário, a prova documental trazida reforça a versão dele de que teria adquirido o veículo já modificado, o que possibilita sua absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Passo à dosimetria da pena.

O crime pelo qual o apelante foi condenado, artigo 180, § 3º, do CP, prevê pena em abstrato de detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Na fase inicial, assim como reconhecido na sentença, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Nas fases intermediária e final, ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas especiais de aumento ou diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva em
1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, conforme artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Por fim, por ser matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consoante dispõe o art. 109, VI, do CP, a prescrição, em relação à pena imposta, ocorrerá em
três anos
.

Logo, considerando a data de recebimento da denúncia (9/4/2021
1
) e a publicação da sentença (17/4/2024
[6]
) houve o transcurso de mais de
três anos
, de modo que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo parcialmente

o apelo para desclassificar o crime para receptação culposa, procedendo o redimensionamento da pena para 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, e absolver o réu do delito de adulteração de sinal identificador de veículo.

De ofício, declaro a extinção da punibilidade de
João Batista Borges
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

[1]
Id. nº
227197189 - Pág. 1 – Pág. 4.

[2]
Id. nº
227197190 - Pág. 1 – Pág. 3.

[3]
Id. nº 227197171 - Pág. 141.

[4]
Id. nº 227197189 - Pág. 1.

[5]
Id. nº
227197171 - Pág. 14 e Pág. 15.

[6]
Id. nº
227197226.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024